Tribunal: TJDFT
Processo: 0712133-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. GEAP. COBRANÇA DE MENSALIDADES E COPARTICIPAÇÕES EM PLANO DE SAÚDE. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA. EXTINÇÃO DO CONTRATO POR EXONERAÇÃO NÃO COMPROVADA. DÉBITOS PRETÉRITOS EXIGÍVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança referente a mensalidades e coparticipações de plano de saúde, com base em inadimplemento contratual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a cobrança das mensalidades e valores de coparticipação após a exoneração do réu do cargo público federal por meio do qual estabeleceu vínculo com a GEAP;
(ii) saber se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal para comprovar fato impeditivo ao direito do autor, e se o cancelamento do plano de saúde impede a cobrança de débitos pretéritos.
III. Razões de decidir
3. A juntada de documentos em grau recursal é incabível quando se referem a fatos anteriores ao ajuizamento da demanda e não há demonstração de justo impedimento para sua apresentação oportuna, nos termos do art. 435 do CPC.
4. O réu não comprovou, no momento processual adequado, a alegada exoneração do serviço público, o que inviabiliza o reconhecimento da extinção automática da relação contratual.
5. O cancelamento do plano de saúde por inadimplemento não implica extinção dos débitos anteriores à data da rescisão contratual, notadamente quando há acordos de parcelamento firmados entre as partes.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do réu conhecido e desprovido.
7. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É incabível a juntada de documentos em sede recursal quando não demonstrado justo impedimento, tratando-se de fatos anteriores à propositura da ação. 2. O ônus da prova do fato impeditivo alegado pela parte ré incumbe exclusivamente a ela. 3. O cancelamento do plano de saúde por inadimplemento não extingue débitos anteriores à rescisão.

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 434, 435 e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1182327, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, DJE 09/07/2019; Acórdão n. 1178267, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE 09/07/2019.